Tribunal: TJBA
Processo: 8028737-61.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028737-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NAILTON ANDRADE MACEDO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ELEVAÇÃO DA GCET.
AFASTADA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICÁVEL O TEMA 1017 DO STJ À ESPÉCIE.
MANTIDA A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
DEMONSTRADO QUE A GCET RESTOU INCORPORADA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE. RECONHECE-SE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CET NO PERCENTUAL DEVIDO AO
GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA, TAL COMO OCORRIDO EM RELAÇÃO AO SOLDO - ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-D,
CAPUT E §1º
E 92, III, TODOS DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA - LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8028737-61.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
Nailton Andrade Macedo
e, como impetrado, o
Secretário de Administração do Estado da Bahia
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em
c
onceder a segurança,
nos termos do voto vencedor da Relatora designada.

Salvador, 08 de abril de 2021.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora Designada

Procurador(a) de Justiça